Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-24.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário n. 1009798-24.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DULCI DE FATIMA POLLI RAMOS OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos.
Do Recurso Especial n. 1009798-24.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso especial interposto por DULCI DE FATIMA POLLI RAMOS OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 86856962):
AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V, DO CPC – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.
Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.
Assim, torna-se possível o ajuizamento da ação rescisória com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Ré estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão por antiguidade, tem-se, como base o cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6o, da Lei Municipal no 568/1999.
(AR 1009798-24.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 98336461.
Alega a parte recorrente violação ao artigo 966, V, do CPC, sob o argumento que o cabimento da ação rescisória é taxativa e que a matéria debatida nos autos não ocorreram nos momentos processuais oportunos, o que caracteriza a nítida utilização da via rescisória como sucedâneo recursal.
Recurso tempestivo (id. 101644488) e isento de preparo (id. 101943987).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão no id. 109415952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao art. 966, do CPC é assentada no argumento que o fundamento utilizado para rescindir em parte a sentença proferida não esta prevista no mencionado artigo violado, razão pela qual incabível o manejo da ação rescisória.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese em exame, o Tribunal a quo, soberano na apreciação das circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, entendeu não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da Ação Rescisória.
2. É entendimento assente no STJ que, para análise dos critérios adotados pela instância ordinária, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios, a fim de aferir os requisitos da Ação Rescisória, o que não é possível em Recurso Especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1668082 SP 2017/0080882-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)
Partindo dessa premissa, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Se não bastasse isso, pode-se afirmar que o ponto ventilado no recurso especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
No caso, embora a parte recorrente sustente que ocorreu a violação artigos 966, do CPC, é certo que para contrapor é necessário a análise do artigo 17, §6o, da Lei Municipal no 568/1999, em que foi baseada para reconhecer a violação a norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, do CPC.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma indireta, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Do Recurso Extraordinário n. 1009798-24.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso extraordinário interposto por DULCI DE FATIMA POLLI RAMOS OLIVEIRA com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 86856962):
AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V, DO CPC – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.
Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.
Assim, torna-se possível o ajuizamento da ação rescisória com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Ré estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão por antiguidade, tem-se, como base o cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6o, da Lei Municipal no 568/1999.
(AR 1009798-24.2019.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 98336461.
Alega a parte recorrente violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Recurso tempestivo (id. 101644488) e isento de preparo (id. 101943987).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão no id. 109415952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, uma vez que foi utilizado da pretensão rescisória como sucedâneo recursal em razão da inovação argumentativa.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que em relação à inobservância dos princípios dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não foi reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto.
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Ante o exposto:
a. nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ e Súmula 280 do STF), do CPC.
b. nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” (Tema 660), do supracitado estatuto processual.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça